Tribunal: TJDFT
Processo: 0041481-27.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0041481-27.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ADINEZIA DOS SANTOS BATISTA, LIOVALDO ROSA DE MELO, OLAVO MARSURA ROSA RECORRIDO: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MIGRAÇÃO DE PLANO. PREVIDÊNCIA. INCENTIVO DE MIGRAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A COISA JULGADA QUE ALCANÇA SOMENTE A RESERVA DE POUPANÇA DOS EXEQUENTES POR OCASIÃO DE SEUS DESLIGAMENTOS DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. BENEFÍCIO TAMBÉM DA PARTE CONTRÁRIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O título judicial se restringe a incidência dos expurgos inflacionários sobre a reserva de poupança, e não condiciona o pagamento a fatores contratuais, como a reserva de transferência ou o incentivo à migração. 2. No caso concreto, a par do limite da coisa julgada, o cálculo a ser realizado deve considerar tão somente a reserva de poupança dos exequentes por ocasião de seus desligamentos do plano de previdência, consoante os termos da r. sentença apelada e laudo pericial explicativo, a qual não merecem qualquer reparo. 3. Conforme dispõe o art. 1.026 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que rejeitados por ausência de vício embargável, interrompem o prazo para a interposição do recurso. Esse efeito interruptivo ex lege, apenas passível de ser afastado pela intempestividade na apresentação do recurso, beneficia também a parte contrária, que poderá aguardar o julgamento dos embargos para reinício da contagem do prazo do recurso previsto em lei. 4. Apelação não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 492, 502 e 503, todos do Código de Processo Civil, apontando ofensa à coisa julgada. Aduz ser indevida a inclusão no cálculo do cumprimento de sentença de matéria não discutida e não decidida pela sentença transitada em julgado. Aponta a ocorrência de julgamento extra petita. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da causa, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 492, 502 e 503, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “o título judicial se restringe a incidência dos expurgos inflacionários sobre a reserva de poupança, e não condiciona o pagamento a fatores contratuais, como a reserva de transferência ou o incentivo à migração” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “para se chegar à conclusão diversa da que chegou o eg. Tribunal bandeirante quanto ao respeito a coisa julgada, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Aplicação da Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 915.575/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Ademais, “o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da impossibilidade de revisão da conclusão da Corte de origem acerca da ocorrência ou não de julgamento extra petita, diante do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.764.306/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 24/11/2023). Além disso, o apelo especial também não teria condições de prosseguir quanto a alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023. Igual sorte colhe o apelo extraordinário ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1469901 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010